Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726555-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 2.7.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 4.7.20 (ID 18087589, p. 19/22). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação. E o paciente tem residência fixa. Além disso, há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, características da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente. Consignou: “(...) no presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado riso à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e crime de ameaça de contexto de violência doméstica, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar (ID 18087589, p. 20). O policial condutor do flagrante afirmou, na delegacia, que “(...) a (sic) aproximadamente 3 meses vem recebendo diversas denúncias informando que o indivíduo Leonardo Santos, vulgo Tubarão, vem realizando intenso tráfico de drogas na Quadra 03 de Sobradinho. (...) A equipe imediatamente começou a realizar as filmagens e obtiveram êxito em filmar o momento em que Leonardo fez mais uma venda para o terceiro usuário que também estava no local” (ID 18087589, p. 3). Os policiais militares apreenderam com o paciente uma porção de “crack” e R$ 20,00, em notas de pequeno valor. Na residência do paciente, foi apreendida outra porção de “crack”. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Ao decretar a prisão preventiva ou qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada (§ 1o do art. 315 do CPP, alterado pela L. 13.964/19). A decisão judicial fundamentou que as medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente, em razão da gravidade concreta do crime, hediondo, e a reiteração criminosa. O paciente registra duas condenações transitadas em julgado, em 31.8.17 e 11.1.12, pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar e tráfico de drogas (IDs 18129076, p. 5 e consulta ao sítio eletrônico do Tribunal). A extinção da punibilidade da pena do crime de tráfico de drogas deu-se em 6.7.16, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. Portanto, o paciente é reincidente específico. A gravidade concreta do crime – transportar, vender e ter em depósito entorpecentes (crack) – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As condenações definitivas do paciente demonstram que é dado à prática de crimes, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a natureza da droga apreendida – “crack” (ID 18087589, p. 11) – e a reiteração delitiva são motivos suficientes para manter a prisão preventiva. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Em 20.3.20, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Saliente-se, ainda, que o paciente – a quem é imputado o crime de tráfico de drogas - não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).” Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador JAIR SOARES